Tribunal: TJES
Processo: 5000154-81.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-81.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: FREDERICO THIAGO PEREIRA RAMOS NEVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000154-81.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO:
FREDERICO THIAGO PEREIRA RAMOS NEVES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA COM O VALOR DA ASTREINTE. DESÍDIA DO RECORRENTE EM CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL. ARGUMENTO DE DESCUMPRIMENTO POR FALTA DE ESTOQUE NÃO O DESINCUMBE DE SUA OBRIGAÇÃO. DEVERIA TER DILIGENCIADO A FIM DE CUMPRIR O DETERMINADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença ajuizada por FREDERICO THIAGO PEREIRA RAMOS NEVES em face da B2W COMPANHIA DIGITAL.

Em síntese, o executado alega ausência de razoabilidade na fixação das astreintes no valor de R$18.754,00.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ainda, após liberação, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito, devendo o valor de R$4.125,01 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais e um centavo), depositado no ID5805843, ser abatido do valor das multas (fixa de R$2.000,00 - Decisão ID5776090 e R$14.500,00 - multa diária - Decisão de ID6360657), sem a incidência da multa de 10% (dez por cento), prevista no parágrafo 1º, do artigo 523 do CPC/2015.

Cálculos realizados,
expeça-se Certidão do Crédito, em favor do exequente, nos moldes fixados no § 1º, do artigo 3º, do Ato Normativo Conjunto nº 16/2012
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, o recorrente alega que o valor fixado de astreinte foge da razoabilidade, contudo, nota-se que só chegou a multa no patamar de R$16.500,00 em razão de sua desídia em cumprir o comando judicial, uma vez que inicialmente foi arbitrado a multa no valor de R$2.000,00, e o recorrente não cumpriu a ordem, posteriormente, foi fixado multa diário no valor de R$500,00 e o recorrente demorou 29 dias para cumprir, por isso a multa chegou no quantum de R$16.500,00, e embora o recorrente alegue que o descumprimento da tutela foi por ausência do produto em estoque, deveria este ter diligenciado a fim de comprar o produto em outras plataformas ou se empenhado com os meios hábeis para cumprir o que foi determinado.

Nessa ordem de considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)